Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701133-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: ABEL GILBERTO PEREZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0705372-95.2020.8.07.0007, promovida por ABEL GILBERTO PEREZ. A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pela agravante por entender que a executada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito (ID no 157880526 da origem): “Cuida-se de impugnação ofertada pela executada IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS ao ID 149436022, ao argumento de que há excesso de execução. Manifestação do exequente ao ID 155913888. Decido. Como cediço, é lícito ao executado alegar, na impugnação, excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1o, V do Código de Processo Civil. Entretanto, o parágrafo 4o do mesmo dispositivo legal, prevê que "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo". No caso em análise, observo que o executado deixou de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO VALOR SUPOSTAMENTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA PEÇA. FUNDAMENTO ÚNICO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. 1. No manejo da sua impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada possui uma extensão argumentativa limitada, na medida em que o título judicial a ser satisfeito deriva de uma cognição exauriente e verticaliza quanto às suas balizas, definidas na ação de conhecimento 2. Na hipótese de alegação de excesso de execução, cumpre ao executado declarar de imediato em sua impugnação valor que entende correto, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de ter sua impugnação liminarmente rejeitada na hipótese de o excesso de execução ser o seu único fundamento (artigo 525, inciso V e §§4o e 5o, do Código de Processo Civil). 3. O exame dos autos revela que o suposto excesso de execução é a matéria única da insurgência trazida pela via da impugnação ao cumprimento de sentença, mas que o impugnante não indicou de maneira imediata e expressa o valor que entendia correto à satisfação débito, dando ensejo à imperiosa rejeição liminar da impugnação decretada pela decisão recorrida mediante o cumprimento dos preceitos estampados no artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651592, 00266576320078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, portanto, a impugnação de ID 149436022. Intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Nas suas razões recursais, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que os autos sejam enviados ao contador judicial para apuração do valor devido na execução. Sustenta que, no decorrer da petição de impugnação, ao abordar cada tópico do cálculo, apresentava a planilha referente àquela matéria. Afirma que indicou os valores cobrados a maior e o que entende devido, restando comprovado que cumpriu o artigo 523 e 524 do CPC. Aduz que a petição do agravado seguiu o mesmo padrão da impugnação apresentada pela agravante, ou seja, apresentou o valor de seu débito atualizado com a indicação dos cálculos na própria petição. Defende que caberia ao juiz a quo o envio à contadoria para verificação dos cálculos, evitado, assim, o enriquecimento ilícito da parte. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 48183895 e 48183900). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, na qual o exequente busca a satisfação de crédito decorrente de contrato de aluguel, no valor de R$ 24.281,61. Apresentada impugnação, a decisão agravada rejeitou-a por entender que a executada deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, ao apresentar a impugnação sob a alegação de excesso à execução, o executado deve declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não o fazendo, a impugnação será liminarmente rejeitada: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” No caso dos autos, a executada apresentou impugnação à execução e colacionou no corpo da petição planilhas demonstrando o valor que entende devido. Dessa forma, é possível extrair da petição o demonstrativo discriminado do débito, como exige o comendo legal acima colacionado. De acordo com o entendimento desta Corte, em sendo possível extrair o valor correto entendido pelo executado no corpo da petição, resta viabilizada a apreciação da impugnação. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. ART. 525, § 5o, DO CPC. REQUISITOS ATENDIDOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu a impugnação ofertada pelo executado. 2. Nos termos do § 4o e § 5o do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença será liminarmente rejeitada quando o excesso de execução for o único fundamento e o executado deixar de apontar o valor correto ou apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos. 3. Consoante entendimento desta Corte, sendo possível extrair da petição de impugnação o valor reputado correto pelo executado, a ausência de apresentação de planilha de cálculo não inviabiliza a apreciação da impugnação pelo magistrado, de modo a evitar o enriquecimento ilícito e conferir eficácia ao julgado exequendo. 4. In casu, não obstante o excesso de execução tenha sido o único fundamento suscitado pelo executado e a planilha de débitos apresentada posteriormente, não há falar em rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto informado expressamente pelo executado na petição de impugnação o valor que entende ser devido, bem como a única incorreção nos cálculos do exequente (termo a quo dos juros de mora). 5. Recurso conhecido e desprovido.” g.n.(07261581620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2022). Contudo, melhor apreciar o mérito em caráter definitivo; logo, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023 17:48:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador